Tribunal: STF
Processo: HC 60461
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-02-03
Data de publicação: 1983-02-03

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. 1)A ANULAÇÃO DO PROCESSO QUANTO A UM DOS TRES
PARTICIPES NÃO EXCLUI A QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES, VISTO
QUE PERSISTIU A CONDENAÇÃO DE DUAS PESSOAS, NUMERO MINIMO EXIGIDO.
2)ALEGAÇÃO DE INOCENCIA DO PACIENTE, MEDIANTE EXAME DA PROVA, ESCAPA
AO ÂMBITO DO "HABEAS CORPUS". 3)JUIZ SUBSTITUTO NÃO SE CONFUNDE COM
JUIZ TEMPORARIO E ASSIM NÃO ESTA SUJEITO AS LIMITAÇÕES IMPOSTAS A
ESTE.